Tribunal: TJES
Processo: 0002469-31.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002469-31.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA – OCUPAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL APÓS O FIM DO CONTRATO DE ALUGUEL – INDENIZAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DA MULTA PREVISTAS EM CONTRATO – MARCO FINAL DA INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1-
A inovação recursal consiste na impossibilidade de o órgão
ad quem
conhecer de argumento novo, deduzido pela parte somente em sede recursal, o que não ocorreu na hipótese dos autos, tendo em vista que o pedido relativo à incidência de correção monetária contratual foi realizado também na petição inicial. Preliminar rejeitada.

2- Caso em que o Município alega que o recibo anexado aos autos
é apto a demonstrar a plena quitação do contrato de locação firmado entre as partes. Todavia, o recibo de fl. 139, juntamente ao recibo de fl. 140, fazem referência tão somente ao pagamento de indenização quanto aos bens e utensílios faltantes ou danificados, não existindo relação com a pretensão autoral, que diz respeito à indenização pela indevida ocupação do imóvel.

3- Considerando que o contrato
de locação
não foi objeto de renovação e, por conseguinte, o Município foi condenado no pagamento de indenização pela indevida ocupação do imóvel entre julho de 2011 e agosto de 2012 – e não por eventual descumprimento contratual – não há que se falar na incidência das cláusulas contratuais de atualização monetária e multa no referido período.

4- O
Município desocupou
o imóvel em agosto de 2012, razão pela qual este deve ser considerado o marco final da ocupação indevida, de modo que eventual condenação relativa ao período posterior à desocupação do imóvel seria apta a configurar o enriquecimento sem causa da Instituição a ser indenizada,
tendo em vista que
o Município
arcaria
com o pagamento decorrente de período no qual sequer exerceu a posse do imóvel
.

5- E
m atenção aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os critérios para a fixação previstos no art. 85, §2°, do CPC, especialmente se considerando a falta de complexidade para a resolução da hipótese em tela e a ausência de maiores diligências pelos patronos, os honorários advocatícios arbitrados pelo Julgador
a quo
devem ser mantidos.

6-
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível e Apelação Adesiva em razão da Sentença de fls. 142/144, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, nos autos da “
Ação de Despejo
” ajuizada por Serviço Social do Comércio em face do Município de Vitória, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Antes de adentrar no mérito recursal, o Município de Vitória, em sede de contrarrazões à Apelação do SESC, aduz a ocorrência de inovação recursal acerca da alegação do Apelante sobre a
atualização monetária por índice específico do IGPM/FGV, previsto no contrato de locação firmado entre as partes.

A inovação recursal consiste na impossibilidade de o órgão
ad quem
conhecer de argumento novo, deduzido pela parte somente em sede recursal. Com efeito, essa vedação ocorre porque a dedução de pedido novo ou de tese nova neste momento processual importa em grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a Segunda Instância exerce função de revisão e controle, não de criação.

Na hipótese em julgamento, não vislumbro razões para o acolhimento da tese sustentada em contrarrazões de recurso.

Isto porque, o pedido relativo à incidência de correção monetária foi realizado também na petição inicial, nos seguintes termos:
“Pelos fundamentos declinados, requer seja julgada procedente a presente ação com a decretação do despejo e a condenação do requerido no pagamento de aluguéis em atraso, acrescida de juros, correção monetária penalidades contratuais”
(fl. 5).

Partindo dessas premissas e especialmente se considerando que foi anexada à inicial planilha (fl. 91) onde já constava a aplicação do IGPM/FGV, o pedido pela incidência do referido índice não constitui inovação recursal.

Rejeito, pois, a preliminar.

Ultrapassada tal questão, passa-se a analisar o mérito de ambos os recursos.

No recurso de Apelação de fls. 148/151,
o
Município de Vitória pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que o recibo de fl. 139, que comprova o pagamento no valor de R$ 165.715,89 (cento e sessenta e cinco mil e setecentos e quinze reais e oitenta e nove centavos), é apto a demonstrar a plena quitação do contrato de locação firmado entre as partes, de modo que a pretensão autoral deve ser julgada improcedente.

Todavia, de plano, verifico que o recibo de fl. 139, juntamente ao recibo de fl. 140, fazem referência tão somente ao pagamento de indenização quanto
“aos bens faltantes e danificados, utensílios faltantes e danificados e danos ao imóvel avaliados pela COPEA”
.

Assim, é de se concluir que os referidos recibos não são aptos a comprovar o pagamento de indenização pela ocupação do imóvel, motivo pelo qual devem ser considerados irrelevantes para o deslinde do feito, tal qual estabelecido pelo MM. Juiz
a quo
. Via de consequência, como o recurso do Município aborda tão somente este ponto, não impugnando os demais fundamentos da sentença, de rigor o seu desprovimento.

Lado outro, o Serviço Social do Comércio (SESC) apresentou apelo adesivo sustentando: (1) a incidência da correção monetária pelo IGPM/FGV, prevista no contrato pactuado entre as partes, assim como as demais penalidades contratuais; (2) que o Município entregou as chaves do imóvel apenas em janeiro de 2013, de modo que este deve ser o marco final para o cálculo das parcelas devidas – e não a efetiva desocupação do imóvel, ocorrida em agosto de 2012; (3) a necessidade de majoração dos honorários de sucumbência, ante
“o grau de zelo do profissional do trabalho realizado, além do tempo exigido para o serviço”
.

Sobre a incidência da atualização monetária conforme estipulado no contrato de locação, o Julgador
a quo
decidiu que o valor da indenização decorrente da ocupação do imóvel
“não deverá ser atualizado por meio dos índices contratuais, pois não se trata de execução contratual, mas, sim, de indenização por ato ilícito proveniente de Enriquecimento Sem Causa”
.

Outrossim, no que se refere à multa por descumprimento contratual, estabeleceu que “
com base nessa mesma explicação, por não se tratar de execução contratual, torna-se inviável a aplicação de penalidades contratuais do Contrato de Locação em tela”
.

Diante de tais argumentos, entendo que o MM. Juiz agiu corretamente ao afastar a incidência da atualização monetária e da multa previstas em contrato.

Isso porque, de fato, o contrato de locação não foi objeto de renovação e, por conseguinte, o Município foi condenado no pagamento de indenização pela indevida ocupação do imóvel – e não por eventual descumprimento contratual –, uma vez que a Municipalidade se manteve no imóvel mesmo ante a ausência de relação contratual entre as partes.

Nesse cenário, em razão da inexistência de contrato entre julho de 2011 e agosto de 2012, não há que se falar na aplicação das cláusulas contratuais no referido período.

Acerca da alegação de que o pagamento dos aluguéis deve ter como marco final a data da entrega das chaves, que teria ocorrido em janeiro de 2013 – e não a data da desocupação do imóvel –, entendo que tal argumento também não merece prosperar.

De acordo com petição do próprio SESC à fl. 112 e, portanto, fato incontroverso nos autos, o Município desocupou o imóvel em agosto de 2012, razão pela qual este deve ser considerado o marco final da ocupação indevida.

Dessa forma, eventual condenação relativa ao período posterior à desocupação do imóvel seria apta a configurar o enriquecimento sem causa do SESC, tendo em vista que o Município arcaria com o pagamento de indenização decorrente de período no qual sequer exerceu a posse do imóvel, porquanto a conduta ensejadora da lide
in casu
– qual seja, a ocupação do imóvel – já havia sido cessada, devendo ser mantida incólume a r. sentença também neste ponto.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o Código de Processo Civil – CPC, estabeleceu o percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, da condenação ou do proveito econômico.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os critérios para a fixação previstos no art. 85, §2°, do CPC, entendo que o percentual fixado em primeira instância – 10% sobre o valor da condenação – se mostra adequado, especialmente considerando: (
a
) a falta de complexidade para a resolução da hipótese em tela e; (
b
) a ausência de maiores diligências pelos patronos, porquanto desnecessárias.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS E A ELES
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Por conseguinte, a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados em desfavor do Município de Vitória em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.